Tribunal: TJDFT
Processo: 0739013-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de extorsão e roubo majorado, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.
2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem coação com arma de fogo, violência física, e a restrição da liberdade da vítima, além da subtração de bens materiais, elementos esses comprovados pela palavra da vítima e testemunha, demonstrando a materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti).
3. O risco de reiteração criminosa justifica a manutenção da prisão cautelar, especialmente diante de antecedentes que indicam a possibilidade de reincidência. O paciente está sob investigação em outros procedimentos criminais, reforçando o perigo à ordem pública (periculum libertatis).
4. As alegações de condições pessoais favoráveis não fragilizam a necessidade da prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso demonstram periculosidade e potencial risco à integridade da vítima e da sociedade.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, face à gravidade e à natureza das condutas praticadas.
6. Ordem denegada.